Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂMITE PROCESSUAL. ENCERRAMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A pendência de apuração do crédito exequendo, consoante os ditames insculpidos no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não constitui óbice ao ajuizamento de cumprimento de sentença.

2. Ante a constatação de que o montante condenatório carece de liquidez, reputa-se razoável a adoção do procedimento de liquidação de sentença expendido no art. 509 do Código de Ritos.

3. Em cumprimento de sentença, a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios antes do encerramento do trâmite processual, destituída de guarida legal ou jurisprudencial, merece ser rejeitada.

4. Recurso desprovido.